Tribunal: TJSP
Processo: 2201279-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A PENHORA DE VEÍCULO. BANCO FIDUCIÁRIO QUE PRESTOU INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE AS RESTRIÇÕES DO BEM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA QUE NÃO AUTORIZA A EXPROPRIAÇÃO. POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADOS EM NOME DO TERCEIRO INTERESSADO, ORA RECORRIDO. HIPOTÉTICOS PREJUÍZOS QUE DEVEM SER BUSCADOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A PENHORA DE VEÍCULO. BANCO FIDUCIÁRIO QUE PRESTOU INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE AS RESTRIÇÕES DO BEM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA QUE NÃO AUTORIZA A EXPROPRIAÇÃO. POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADOS EM NOME DO TERCEIRO INTERESSADO, ORA RECORRIDO. HIPOTÉTICOS PREJUÍZOS QUE DEVEM SER BUSCADOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201279-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante LUIZ
CARLOS TAVARES DE AZEVEDO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201279-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2854
2
VOTO no: 2854
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2201279-08.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TAVARES DE AZEVEDO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADOS: MARLON PARIS BUENO e ORIVAL SERAFIN BUENO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO RENATO MAZZO REIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
PENHORA
DE
VEÍCULO.
BANCO
FIDUCIÁRIO
QUE
PRESTOU
INFORMAÇÕES
CONTRADITÓRIAS SOBRE AS RESTRIÇÕES DO
BEM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA QUE NÃO
AUTORIZA
A
EXPROPRIAÇÃO.
POSSE
E
PROPRIEDADE CONSOLIDADOS EM NOME DO
TERCEIRO INTERESSADO, ORA RECORRIDO.
HIPOTÉTICOS PREJUÍZOS QUE DEVEM SER
BUSCADOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO
AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra r.
decisão que, em execução de título extrajudicial (autos no 1004707-93.2019.8.26.0077),
deferiu o levantamento da penhora de veículo em prol de terceiro interessado.
Sustenta que, diante de informação prestada pelo
DETRAN/SP, requereu a penhora sobre os direitos de um veículo do executado,
aparentemente alienado fiduciariamente. Contudo, o banco fiduciário prestou a informação
de que o bem encontrar-se-ia liquidado desde 04/10/2017, azo para que o agravante pedisse
a penhora dele próprio. Eis que, contraditoriamente, o banco requereu, em 31/07/2020, o seu
desbloqueio, sob o fundamento de que ele ainda permanecia alienado fiduciariamente. Por
corolário, houve a busca e apreensão do bem e a consolidação da posse e propriedade à
instituição financeira. Essa postura viola a boa-fé objetiva, presente o venire contra factum
proprium. Pede a manutenção do bloqueio e penhora do veículo ou, na hipótese de já ter
ocorrido transferência, sua imediata restituição ao agravante.
Efeito suspensivo concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201279-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2854
3
Sem contraminuta.
É o relatório.
Deveras, o agravado teria violado a boa-fé objetiva
processual, nomeadamente o postulado do non venire contra factum proprium. Vejamos.
Consta dos autos principais que o exequente requereu que se
lhe oficiasse, "a fim de que envie informações do contrato de financiamento com cláusula
de alienação fiduciária do veículo GM/Vectra Sedan Elegance, tais quais: valores, total de
parcelas, parcelas pagas e as parcelas a serem pagas" (sic, fls. 106) - o que foi deferido
pelo Juízo a quo a fls. 107/108.
Em resposta, a instituição financeira noticiou que "o
contrato no. 333938961, em nome de Marlon Paris Bueno-CPF/CNPJ 264.194.348-40, que
tem como objeto o veículo de placa EKV-9159, encontra-se liquidado desde 04/10/2017"
(sic, fls. 130). Por corolário, o exequente requereu a efetivação da penhora sobre o bem a
fls. 133/135.
Eis que, a fls. 153/154, o banco ingressou na demanda para
alegar que o devedor fiduciante teria desonrado o financiamento, azo para que o bem fosse
consolidado em poder do credor fiduciário - pugnando, então, a desconsideração da penhora
havida nestes autos.
Nada obstante, acertada a r. decisão de fls. 185.
Isto porque, a despeito da postura processual contraditória,
não há como se ignorar a realidade fática e jurídica do bem. Ou seja, o veículo que o
agravante insiste em penhorar não pertence (quiçá jamais pertenceu) ao coexecutado Marlon
- real legitimado para sofrer constrições patrimoniais.
Ainda que a postura da instituição financeira seja, em tese,
incompatível com a ordem jurídica, a sanção processual da conduta não pode ser a perda da
propriedade do veículo; o que violaria flagrantemente o devido processo legal e o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201279-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2854
4
da proporcionalidade.
Vale dizer, a aparente confusão feita pela instituição
financeira não poderia acarretar o confisco do bem. Mesmo que o agravante possua teórica
razão na análise da boa-fé objetiva, não prospera o pedido feito ao cabo do recurso, isto é, a
manutenção do bloqueio e da penhora do veículo - que integra o patrimônio de pessoa alheia
à execução, impassível então de ser excutido para satisfação do crédito que é seu objeto.
Com efeito, eventuais prejuízos sofridos pelo agravante -
tais como os acenados a fls. 08, d -, poderão ser buscados através de ação autônoma, por sua
conta e risco, e não pela expropriação de bem de terceiro.
Per fas et nefas, a consolidação da posse e propriedade do
veículo ao credor fiduciário decorreu da ação de busca e apreensão sob autos no
1009200-16.2019.8.26.0077; não cabendo, obviamente, a esta demanda rescindir ou anular
as deliberações tomadas em outro processo.
Em suma, não colhe o recurso.

Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento,
revogando-se o efeito suspensivo de outrora.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR